Tribunal: TJBA
Processo: 0500218-50.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 0500218-50.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus Magistrada: Camila Macedo dos Santos e Carvalho Apelante: André Luiz de Jesus Santos Defensor Público: Roberto José Torres de Lima Junior Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Karina da Silva Santos Procurador de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 329, § 1º, DO CP E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. AGENTE PREVIAMENTE CONHECIDO PELA GUARNIÇÃO MILITAR. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E SEGURA. TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO TESTEMUNHO UNÍSSONO DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE RESISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO FUNDADA NA NÃO EXECUÇÃO DO ATO LEGAL. ELEMENTAR DA QUALIFICADORA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o Apelante pela prática de resistência qualificada e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, às penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor de em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento do réu por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para lastrear o decreto condenatório; (iii) verificar se a dosimetria da pena respeitou o sistema trifásico e os princípios da proporcionalidade e vedação ao bis in idem. III. Razões de decidir 3. O rito de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a identificação não decorre de memória visual de características físicas de indivíduo desconhecido percebidas no momento do crime, mas de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente, conforme diretriz firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1258. 4. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas (policiais militares), os quais possuem presunção de legitimidade e não foram desconstituídos por prova em contrário. 5. A valoração negativa das consequências do crime de resistência fundamentada na fuga exitosa configura bis in idem, pois tal circunstância é elementar da forma qualificada prevista no § 1º do art. 329 do CP. 6. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal quanto à culpabilidade justifica-se pelo emprego de arma de fogo e disparos em via pública durante a resistência, denotando gravidade concreta superior ao tipo. IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação conhecida e provida em parte. Tese de julgamento: 1. É desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (Tema 1258/STJ). 2. É inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime com fundamento em circunstância que já integra a própria qualificadora do delito de resistência. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 69, art. 329, § 1º; CPP, art. 155, art. 226, art. 386, VII; Lei n.º 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258, j. 11/06/2025. STJ - AgRg no HC n. 789.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2023, DJe 15/3/2023. TJ-AL - Apelação Criminal: 0800081-37.2018 .8.02.0006 Cacimbinhas, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, j. 15/05/2024, Câmara Criminal, p. 16/05/2024. TJ-DF 07067523420218070003 1930339, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 10/10/2024, 3ª Turma Criminal, p. 16/10/2024. TJ-RJ - APL: 03233683020188190001 202105016861, Rel. Des(a). José Acir Lessa Giordani, j. 03/02/2022, Segunda Câmara Criminal, p. 07/02/2022. STJ - AgRg no REsp: 2012591 PA 2022/0208131-7, Rel. João Batista Moreira, j. 16/05/2023, T5 - Quinta Turma, p. DJe 19/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500218-50.2020.8.05.0229, em que figura, como Apelante André Luiz de Jesus Santos e, como Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator